Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700028-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: MAYLON ANGELO DE OLIVEIRA RAMOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento apresentado pela agravante é provisório, constando apenas a informação de pagamento agendado, existindo expressa disposição em seu teor informando a possibilidade do mesmo ser cancelado durante o seu processamento. Por tal razão, intime-se a recorrente (HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o comprovante definitivo do pagamento ou, alternativamente, proceder com o recolhimento das custas em dobro (art. 1.007, §4o do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora